Tribunal: TJES
Processo: 5001093-06.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR PERDA TOTAL DE VEÍCULO. LEVANTAMENTO DE VALORES. ENTREGA DE SALVADO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PÓS-SINISTRO. MORA INDEVIDA DA SEGURADORA. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que condicionou a expedição de alvará referente à indenização por danos materiais, correspondente ao valor da Tabela FIPE, à entrega do veículo salvado e do DUT/ATPV-e livres de ônus. O agravante sustenta que a exigência viola a coisa julgada, porque o título executivo não impôs essa condição, e afirma que, embora concorde com a entrega do salvado e com a assinatura do documento de transferência, não pode ser compelido a suportar IPVA, taxas e multas incidentes após o sinistro de perda total, ocorrido em 26/12/2018, já que a mora decorreu da recusa indevida da seguradora em pagar a cobertura contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se, no cumprimento de sentença relativo à indenização securitária por perda total, o levantamento dos danos materiais pode ser condicionado à quitação, pelo segurado, de débitos incidentes sobre o salvado após a data do sinistro; (ii) estabelecer se tais encargos devem ser suportados pela seguradora quando resultam da mora decorrente de negativa abusiva de cobertura; (iii) determinar se permanecem exigíveis, para fins de sub-rogação, apenas as obrigações formais de entrega do DUT/ATPV-e assinado e de disponibilização física do salvado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título judicial exequendo reconhece a ilicitude da negativa de cobertura securitária, de modo que a transferência do salvado e a assunção dos respectivos encargos deveriam ter ocorrido à época do sinistro, caso a seguradora tivesse cumprido tempestivamente sua obrigação contratual.

4. A interpretação do art. 786 do Código Civil deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da reparação integral, razão pela qual a sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o salvado não autoriza a utilização da exigência de entrega do bem livre de ônus como mecanismo de penalização do segurado.

5. A seguradora que posterga indevidamente o pagamento da indenização incorre em mora e responde, nos termos dos arts. 395 e 402 do Código Civil, pelos prejuízos decorrentes do atraso, inclusive pelos encargos tributários e administrativos gerados durante a longa tramitação processual a que deu causa.

6. Condicionar o levantamento da verba indenizatória à quitação, pelo consumidor, de débitos acumulados sobre sucata inservível durante o período de mora da seguradora configura bis in idem, enriquecimento sem causa da executada e onerosidade excessiva ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de a seguradora condicionar o pagamento da indenização securitária, em caso de perda total, à prévia quitação de ônus do veículo, pois o dever do segurado de entregar a documentação desembaraçada somente surge após o pagamento integral da indenização.

8. A retenção dos valores depositados compromete a efetividade da tutela jurisdicional e perpetua o prejuízo do credor, especialmente quando o veículo sinistrado constituía ferramenta de trabalho do segurado, o que impõe a imediata liberação da indenização por danos materiais.

9. A dispensa da quitação dos débitos pós-sinistro não afasta os deveres formais necessários à sub-rogação, permanecendo exigíveis a entrega do DUT/ATPV-e devidamente assinado e a indicação precisa do local para retirada do salvado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora não pode condicionar, em cumprimento de sentença relativo à perda total de veículo, o levantamento da indenização securitária à quitação, pelo segurado, de IPVA, licenciamento, multas e taxas gerados após a data do sinistro, quando a acumulação dos débitos decorre de sua mora indevida.

2. A mora da seguradora pela recusa abusiva de cobertura transfere a ela a responsabilidade pelos prejuízos resultantes do atraso, inclusive encargos incidentes sobre o salvado durante o período de indevida resistência ao pagamento.

3. A sub-rogação da seguradora no salvado autoriza a exigência apenas das providências formais necessárias à transferência da titularidade, consistentes na entrega do DUT/ATPV-e assinado e na disponibilização física do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 395, 402 e 786; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.903.931/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-06.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO ALVES LIRIO

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR PERDA TOTAL DE VEÍCULO. LEVANTAMENTO DE VALORES. ENTREGA DE SALVADO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PÓS-SINISTRO. MORA INDEVIDA DA SEGURADORA. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que condicionou a expedição de alvará referente à indenização por danos materiais, correspondente ao valor da Tabela FIPE, à entrega do veículo salvado e do DUT/ATPV-e livres de ônus. O agravante sustenta que a exigência viola a coisa julgada, porque o título executivo não impôs essa condição, e afirma que, embora concorde com a entrega do salvado e com a assinatura do documento de transferência, não pode ser compelido a suportar IPVA, taxas e multas incidentes após o sinistro de perda total, ocorrido em 26/12/2018, já que a mora decorreu da recusa indevida da seguradora em pagar a cobertura contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se, no cumprimento de sentença relativo à indenização securitária por perda total, o levantamento dos danos materiais pode ser condicionado à quitação, pelo segurado, de débitos incidentes sobre o salvado após a data do sinistro; (ii) estabelecer se tais encargos devem ser suportados pela seguradora quando resultam da mora decorrente de negativa abusiva de cobertura; (iii) determinar se permanecem exigíveis, para fins de sub-rogação, apenas as obrigações formais de entrega do DUT/ATPV-e assinado e de disponibilização física do salvado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título judicial exequendo reconhece a ilicitude da negativa de cobertura securitária, de modo que a transferência do salvado e a assunção dos respectivos encargos deveriam ter ocorrido à época do sinistro, caso a seguradora tivesse cumprido tempestivamente sua obrigação contratual.

4. A interpretação do art. 786 do Código Civil deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da reparação integral, razão pela qual a sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o salvado não autoriza a utilização da exigência de entrega do bem livre de ônus como mecanismo de penalização do segurado.

5. A seguradora que posterga indevidamente o pagamento da indenização incorre em mora e responde, nos termos dos arts. 395 e 402 do Código Civil, pelos prejuízos decorrentes do atraso, inclusive pelos encargos tributários e administrativos gerados durante a longa tramitação processual a que deu causa.

6. Condicionar o levantamento da verba indenizatória à quitação, pelo consumidor, de débitos acumulados sobre sucata inservível durante o período de mora da seguradora configura bis in idem, enriquecimento sem causa da executada e onerosidade excessiva ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de a seguradora condicionar o pagamento da indenização securitária, em caso de perda total, à prévia quitação de ônus do veículo, pois o dever do segurado de entregar a documentação desembaraçada somente surge após o pagamento integral da indenização.

8. A retenção dos valores depositados compromete a efetividade da tutela jurisdicional e perpetua o prejuízo do credor, especialmente quando o veículo sinistrado constituía ferramenta de trabalho do segurado, o que impõe a imediata liberação da indenização por danos materiais.

9. A dispensa da quitação dos débitos pós-sinistro não afasta os deveres formais necessários à sub-rogação, permanecendo exigíveis a entrega do DUT/ATPV-e devidamente assinado e a indicação precisa do local para retirada do salvado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora não pode condicionar, em cumprimento de sentença relativo à perda total de veículo, o levantamento da indenização securitária à quitação, pelo segurado, de IPVA, licenciamento, multas e taxas gerados após a data do sinistro, quando a acumulação dos débitos decorre de sua mora indevida.

2. A mora da seguradora pela recusa abusiva de cobertura transfere a ela a responsabilidade pelos prejuízos resultantes do atraso, inclusive encargos incidentes sobre o salvado durante o período de indevida resistência ao pagamento.

3. A sub-rogação da seguradora no salvado autoriza a exigência apenas das providências formais necessárias à transferência da titularidade, consistentes na entrega do DUT/ATPV-e assinado e na disponibilização física do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 395, 402 e 786; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.903.931/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SERGIO ALVES LIRIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
0028950-51.2019.8.08.0035
, condicionou a expedição de alvará referente à indenização por danos materiais (valor da Tabela FIPE) à entrega do veículo salvado e do DUT/ATPV-e "livre de ônus".

Em suas razões recursais (ID
17929142
), o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão viola a coisa julgada, pois o título executivo não impôs condição para o pagamento;
(ii)
que não se opõe à entrega do salvado e assinatura do DUT, mas discorda da imposição de arcar com débitos (IPVA, taxas, multas) gerados após a comunicação do sinistro (ocorrido em 26/12/2018); e
(iii)
que a mora foi exclusiva da Seguradora, que negou a cobertura indevidamente, devendo esta assumir os encargos incidentes sobre o bem desde a data do evento danoso.

Em decisão liminar (ID
17956384
), foi
deferida
a tutela de urgência recursal.

Contrarrazões juntados no ID
18401939
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001093-06.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO ALVES LIRIO

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SERGIO ALVES LIRIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0028950-51.2019.8.08.0035, condicionou a expedição de alvará referente à indenização por danos materiais (valor da Tabela FIPE) à entrega do veículo salvado e do DUT/ATPV-e "livre de ônus".

Em suas razões recursais (ID 17929142), o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão viola a coisa julgada, pois o título executivo não impôs condição para o pagamento;
(ii)
que não se opõe à entrega do salvado e assinatura do DUT, mas discorda da imposição de arcar com débitos (IPVA, taxas, multas) gerados após a comunicação do sinistro (ocorrido em 26/12/2018); e
(iii)
que a mora foi exclusiva da Seguradora, que negou a cobertura indevidamente, devendo esta assumir os encargos incidentes sobre o bem desde a data do evento danoso.

Em decisão liminar (ID 17956384), foi
deferida
a tutela de urgência recursal.

Contrarrazões juntados no ID 18401939.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
SERGIO ALVES LIRIO
em face da
CAIXA SEGURADORA S/A
. O autor, motorista de aplicativo, contratou seguro para seu veículo Ford/Fiesta (apólice nº 5003110051492), com cobertura para uso comercial.

Em
26/12/2018
, ocorreu sinistro com perda total do bem. A seguradora negou administrativamente a cobertura sob a alegação de "delito tarifário" (divergência nas informações sobre o condutor principal e CEP de pernoite).

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré ao pagamento da indenização securitária (100% da Tabela FIPE), mas indeferindo os danos morais.

Em sede recursal, esta Egrégia Câmara Cível, sob Relatoria da eminente Des. Débora Maria Ambos Corrêa da silva,
negou provimento
ao apelo da Seguradora e
deu provimento
ao recurso adesivo do Autor. O Acórdão reconheceu a abusividade da recusa e condenou a Seguradora também ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais, além de inverter os ônus sucumbenciais. O trânsito em julgado ocorreu em 04/11/2025.

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença pelo valor total de
R$ 81.405,21
, a Executada compareceu espontaneamente aos autos e realizou o depósito integral do quantum exequendo em 27/11/2025. Contudo, condicionou o levantamento da parcela referente aos danos materiais à entrega do salvado "livre e desembaraçado de quaisquer ônus (multas, IPVA e restrições)" e do DUT assinado.

Sobreveio então a decisão agravada (ID 87608839), que deferiu o levantamento imediato apenas das verbas de natureza alimentar (danos morais e honorários), mas
condicionou
a expedição do alvará dos danos materiais (valor do veículo) à comprovação, pelo Exequente, da entrega do DUT/ATPV-e e do salvado livre de ônus.

Inconformado com a exigência de quitação de débitos incidentes sobre o veículo após a data do sinistro, o Exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A controvérsia reside em definir se o segurado deve arcar com os tributos e taxas do veículo salvado acumulados durante mais de seis anos de tramitação processual, ou se tal ônus compete à seguradora em razão de sua mora indevida.

No caso, impõe-se uma interpretação sistêmica do art. 786 do Código Civil à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da reparação integral. Embora a sub-rogação da seguradora nos direitos do salvado seja uma consequência natural do pagamento da indenização, a exigência de entrega do bem "livre de ônus" não pode ser utilizada como instrumento de penalização do segurado que foi vítima de uma recusa administrativa reconhecidamente abusiva.

O título judicial exequendo declarou a ilicitude da negativa de cobertura ocorrida à época do sinistro, em
dezembro de 2018
. Opera-se, portanto, a premissa de que, não fosse a conduta indevida da Agravada, a transferência da propriedade e a assunção dos encargos do salvado teriam ocorrido há mais de 6 (seis) anos.

Ao postergar o cumprimento de sua obrigação contratual, a Seguradora incorreu em mora e, nos termos dos arts. 395 e 402 do Código Civil, deve responder pelos prejuízos decorrentes de seu atraso, não sendo lícito transferir ao consumidor os encargos tributários e administrativos (IPVA, licenciamento, pátio) gerados exclusivamente em razão da longa tramitação processual a que ela própria deu causa.

Condicionar o levantamento da verba indenizatória — que já possui caráter de recomposição patrimonial tardia — à quitação, pelo consumidor, de débitos acumulados sobre uma sucata inservível durante o período de mora da seguradora, configuraria evidente
bis in idem
e enriquecimento sem causa da Executada.

A Seguradora beneficiou-se financeiramente ao reter o capital durante anos e, agora, pretende eximir-se das despesas de manutenção da coisa que já deveria integrar seu patrimônio. Tal conduta viola a efetividade da tutela jurisdicional e impõe ao consumidor uma onerosidade excessiva (art. 51, IV, do CDC), desvirtuando a lógica do cumprimento de sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que, ocorrendo a perda total do veículo, os débitos incidentes sobre o salvado após a data do sinistro ou da negativa indevida são de responsabilidade da seguradora, ou devem ser por ela abatidos/regularizados junto aos órgãos de trânsito em ação própria, jamais servindo de óbice processual ao levantamento do crédito principal pelo exequente.

A Corte Superior, ao julgar o REsp 1.903.931/DF, fixou a tese de que
'a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação [...] e a baixa do gravame'
, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. O STJ esclareceu, ainda, que
'o dever do segurado de proceder à entrega da documentação [...] desembaraçado de quaisquer ônus [...] somente surge após o pagamento integral da indenização securitária'
.

No caso em apreço, a inversão dessa lógica pelo Juízo
a quo
, travando o levantamento da verba alimentar/indenizatória até a regularização do bem, afronta diretamente a
ratio decidendi
do Tribunal da Cidadania, agravada pelo fato de que os débitos aqui discutidos decorrem, presumivelmente, da própria mora da Agravada.

Outrossim, a retenção dos valores depositados — que totalizam a monta de R$ 81.405,21 — compromete a subsistência e a recomposição financeira do Agravante, que utilizava o veículo como ferramenta de trabalho (motorista de aplicativo) e se viu privado do bem e do capital por lapso temporal desarrazoado. A manutenção da decisão agravada implicaria, na prática, em negar a fruição do direito já reconhecido em definitivo, perpetuando o prejuízo do credor.

Ressalvo, contudo, que a dispensa dos encargos financeiros não exime o Agravante dos deveres de natureza formal indispensáveis à sub-rogação. A entrega do DUT/ATPV-e devidamente assinado e a disponibilização física do salvado permanecem como obrigações exequíveis para viabilizar a transferência da titularidade, conforme, inclusive, anuído pelo próprio recorrente em suas razões.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar para:

1. AFASTAR
a exigência de quitação de IPVA, licenciamento, multas e taxas geradas após a data do sinistro (
26/12/2018
);

2. DETERMINAR
a imediata expedição de alvará dos danos materiais em favor do Agravante, condicionada exclusivamente à:

- Entrega do DUT/ATPV-e assinado e com firma reconhecida (podendo conter débitos pós-sinistro);

- Indicação precisa do local para retirada dos salvados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar